Tribunal: TJDFT
Processo: 0722480-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDICAÇÃO DE SUPOSTA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUTORIZAÇÃO DE PENHORA ENTRE DEVEDORES RECÍPROCOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, §2o, DO CPC.

1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. A impugnação à gratuidade de justiça com alegação de que o recorrente dispõe de meios para suportar os custos de um processo judicial sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, deve ser acompanhada de documentos comprobatórios capazes de elidir a conclusão de que o agravante é hipossuficiente nos termos do Código de Processo Civil.
2.1. Efetuado o bloqueio de valores do devedor, via SISBAJUD e, posteriormente, reconhecida a impenhorabilidade, deve ser determinada sua devolução. Ao não devolver a quantia o credor submete-se a busca via SISBAJUD, observado o limite do montante indevidamente levantado.
2.2. Não se pode confundir o resultado desfavorável ao litigante com os vícios de omissão ou de falta de fundamentação.
3. Evidenciado que o egrégio Colegiado dirimiu a controvérsia recursal nos limites da matéria debatida pelas partes litigantes, tem-se por não caracterizada qualquer omissão, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
4. Consideram-se como manifestamente protelatórios os Embargos de Declaração opostos sem que sejam apontados quaisquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes.
4.1. Constatado que os embargos de declaração opostos têm o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, desvirtuando a finalidade do citado recurso, resta evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.